Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ENTIDADE CERTIFICADORA NÃO VINCULADA À ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, na hipótese em que a cédula de crédito bancário contém assinatura digital com meio de comprovação da autoria e integridade diverso do certificado emitido pela ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade de assinaturas eletrônicas obtidas por meio de plataformas digitais não certificadas pela ICP-Brasil, quando respeitados os padrões de integridade e autenticidade da assinatura digital (REsp n. 2159442/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2024).
4. É ônus do destinatário (o executado) do documento refutar a veracidade da assinatura eletrônica, à luz do art. 10, §2o, da MPV 2.200-2/2001.
5. Ainda que a assinatura digital tenha sido efetuada por meio de entidade privada não vinculada à ICP-Brasil, verifica-se que a cédula de crédito bancário contém dados da assinatura eletrônica, tais como nome, data, horário, meio de acesso e código de autenticação. Assim, é possível inferir que o documento foi assinado pelo devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.